Tribunal: TJSP
Processo: 0006687-12.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Manutenção. Agravado que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Mérito subjetivo preenchido pelo atestado de bom comportamento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Manutenção. Agravado que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Mérito subjetivo preenchido pelo atestado de bom comportamento carcerário, ausência de faltas recentes. Necessidade da realização de exame criminológico que deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, a critério do juiz da execução. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.